Tribunal: TJDFT
Processo: 0742174-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0742174-74.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: A. C. D. C. EMBARGADO: D. F. D E S P A C H O Intime-se a parte Embargada para se manifestar, no prazo legal, em relação aos Embargos de Declaração opostos, conforme disposto no art. 1.023, §2o, do CPC/15 Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator